Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701765-61.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: CARLA FABIANE KOLLING HUPPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLA FABIANE KOLLING HUPPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente nos autos da ação declaratória de obrigação de não fazer proposta em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707737- 89.2020.8.07.0018). Depois de indeferido o pedido liminar (id 22685867) e apresentada resposta (id 23090681), verifico, em consulta ao processo originário, a prolação de sentença nos autos principais, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (id 95464800 do feito originário), em 23 de junho de 2021. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator